Tribunal: TJES
Processo: 0023857-74.1996.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023857-74.1996.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: AMERICANA MANUTENCOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES. EXISTÊNCIA DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece do segundo recurso de apelação que foi apresentado pela mesma parte e contra a mesma sentença. 2. Em julgamento repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça restou expressamente consignado que no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, da Lei nº 6.830/80, sendo insignificante a eventual existência de petição do ente municipal postulando diligências, na medida em que isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Antes de adentrar ao mérito recursal, visualizo existir questão preliminar que antecede ao julgamento de mérito.

I) PRELIMINAR, SUSCITADA DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DE FLS. 321/351

Verifico que o recorrente, irresignação com a sentença proferida (ID nº 4631063 - fls. 281/285 do pdf), apresentou recurso de apelação (ID nº 4631063 - fls. 289/319 do pdf) na data de 18 de janeiro de 2023, às 14:09 horas, sob protocolo nº 202300020685.

Não obstante tal proceder, ainda no mesmo dia (18.1.2023), porém, às 14:26 horas, sob o protocolo nº 202300020835, apresentou, novamente, novo recurso de apelação (ID nº 4631063 - fls. 321/351 do pdf), elemento que, consoante jurisprudência pacífica, enseja o não conhecimento deste último recurso.

Nesse sentido:

[...] Autarquia federal que opôs dois apelos idênticos em relação a mesma decisão. Afronta ao princípio da unirrecorribilidade. Operada a preclusão em relação ao segundo. Recurso não conhecido. [...] (TJSC; APL 5000739-61.2019.8.24.0135; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sandro Jose Neis; Julg. 12/07/2022)

[...] Conduta processual que viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões, do qual decorre a inviabilidade objetiva de conhecer-se de dois recursos interpostos em face de uma única sentença. Segundo apelo não conhecido. (TJSP; APL 0012951-54.2012.8.26.0568; Vigésima Quinta Câmara Extraordinária de Direito Privado; Rel. Des. Ruy Coppola; DJ 8.3.2017).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do segundo recurso de apelação apresentado às fls. 321/351 do pdf (ID nº 4631063).

É como voto.

II) MÉRITO

Fixada tal premissa, conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da sentença (ID nº 4631063 - fls. 281/285 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos de ação fiscal ajuizada em desfavor de AMERICANA MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA, reconheceu o implemento da prescrição intercorrente ao caso.

Em suas razões recursais (ID nº 4631063 - fls. 289/319 do pdf) o ente municipal sustenta a existência de nulidade, na medida em que inobservou o magistrado, antes de proferir a sentença, a necessidade de prévia intimação da parte.

Alega, ainda, a ausência de fixação dos marcos atinentes ao prazo prescricional e, muito menos, a existência de decisão suspendendo a ação.

Assenta a inocorrência da prescrição ao caso em voga, sobretudo ante a ausência de desídia/inércia por parte do Fisco Municipal na promoção do regular andamento do feito executivo.

Pois bem.

Restringe-se o presente feito quanto ao reconhecimento, ou não, da prescrição intercorrente ao caso ora posto.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sedimentou orientação no sentido de que “o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais” - (Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJ 16.10.2018).

Previu, o referido julgamento paradigmático, ainda que “não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal”.

Baseado no referido julgamento, a sentença, ao analisar a questão (ID nº 4631063 - fls. 281/285 do pdf), assentou que:

[...] a presente ação foi ajuizada em 16/05/1996, sendo certo que o Município de Serra teve ciência acerca da não localização de bens do devedor em 28/07/98 (fl.79-v), data a partir da qual teve início automático do prazo de 01 (um) ano de suspensão.

Registre-se ainda, que a presente execução é datada de maio de 1996, ou seja, 26 (vinte e seis) anos, aproximadamente, sem localização de bens em nome da empresa, cujos sócios foram citados em 10/02/98(fls. 75-v).

Veja que mesmo transcorrido esse prazo, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar bens do devedor, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 28/07/99, sendo que entre esta data e a data de 28/07/2004, não ocorreu a interrupção da prescrição, em que pese a incansável luta dos Procuradores do Município, ajuizando diversas petições informando acerca de localização de bens, as quais não foram frutíferas e suficientes para afastar a prescrição.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente.

De fato, citado o executado em 10 de fevereiro de 1998, restando certificado, ainda, que deixou-se de efetuar a constrição em razão de “não ter encontrado bens suficientes e passíveis de penhora” (ID nº 3761451 - fls. 155/156 do pdf), foram os autos remetidos à Fazenda, tendo esta ciência de tal condição em 28 de julho de 1998 (ID nº 3761451 - fls. 162/164 do pdf).

Nesse ponto, vale o registro que no julgamento sob a sistemática da repetitividade já citado, restou expressamente consignado que “no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF”, acrescentando ser “também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF”, concluindo que:

[...] O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. (REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018 - destaquei).

Premissa, portanto, que se adequa perfeitamente a presente hipótese, conforme se infere das seguintes teses estabelecidas:

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018.)

Dessa forma, não obstante a densidade dos argumentos apresentados em sede de arrazoados pelo ente municipal, tem-se claramente ter se implementado o prazo prescricional.

Nesse sentido:

[...] O prazo quinquenal para o reconhecimento da prescrição intercorrente tem início após escoado o prazo de 01 ano de suspensão do processo previsto no §2º do art. 40 da LEF. Consoante jurisprudência do C. STJ, é indiferente o fato de o Juiz não ter expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa, para a aplicação da Lei, é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. [...] Não houve qualquer mora imputável ao Juízo, tanto que o apelante sequer cuidou de apontar, concretamente, eventual vício, tecendo tão somente alegações genéricas que não são capazes de levar à pretendida reforma da sentença. 5 - Recurso desprovido. (TJES; AgInt-AP 0004755-27.2000.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; DJES 11/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS REGRAS E MARCOS INTERRUPTIVOS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1340553/RS. TEMA 566. EXECUÇÃO FRUSTRADA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. 1. O arquivamento da execução fiscal pelo prazo de um ano, previsto no art. 40 da LEF, flui, automaticamente, a contar da intimação da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. RESP 1340553/RS. Temas 566 a 571 do STJ. 2. Tendo o processo permanecido por prazo superior a cinco anos sem a localização de bens do devedor, revelando, assim, a inocuidade da execução, deve-se reconhecer a prescrição intercorrente. 3. Apelo conhecido e desprovido. (TJAC; AC 0003856-19.2010.8.01.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Júnior Alberto; DJAC 21/06/2023 - destaquei).

De mais a mais, no caso concreto, a inexistência de localização de bens, em momento algum, pode ser atribuída a eventual morosidade do Poder Judiciário. Pelo contrário, trata-se, na verdade, de ausência de êxito por parte do ente municipal na localização de bens, não sendo suficientes a reiteração de peticionamentos, no bojo do feito, para o fim de afastar eventual implemento do prazo prescricional, senão vejamos:

[...] No caso dos autos, a ausência de localização de bens da parte executada não ocorreu pela morosidade dos mecanismos do judiciário, mas pela ausência de êxito da Fazenda Pública em promover o adequado prosseguimento do feito. 7.1. Deve-se ressaltar que eventuais peticionamentos não são o bastante para a interrupção do prazo prescricional, que já havia sido interrompido em 29/04/1997 (ID 44269645 págs. 128/129). 8. No caso dos autos, não há a condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual. 9. Apelo improvido. (TJDF; APC 00042.71-59.1995.8.07.0001; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; DJ 20.6.2023).

Soma-se, ainda, que apesar de não ter sido a Fazenda intimada antes da decretação da prescrição, ter a jurisprudência se consolidado no sentido de que, ausente demonstração efetiva de prejuízo, tem-se por superado tal questão.

A ilustrar o dito:

[...] A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial. 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. (Tese dos Temas 570 e 571) Não demostrada a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nem arguida circunstância de efetiva nulidade por ausência de intimação, deve ser mantida a sentença que reconheceu o perecimento da pretensão executiva pelo decurso do tempo. (TJMG; APCV nº 1113110-29.2009.8.13.0382; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; DJ 22.6.2023 - destaquei).

[...] A ausência de intimação conforme sistemática do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 configura-se nulidade relativa, incumbindo à Fazenda Pública a sua alegação na primeira oportunidade que falar nos autos, sob pena de preclusão, e a demonstração do prejuízo processual sofrido. 4. O pedido de realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o executado ou bens penhoráveis não tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente. 5. Transcorridos mais de seis anos da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do executado sem a efetiva citação, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente. (TJMG; APCV 2294173-41.2005.8.13.0145; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; DJ 14.6.2023 - destaquei).

[...] A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial. 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. No caso dos autos, desde quando teve ciência do retorno positivo da carta citatória em 14/11/2003, passaram-se mais de 11 (onze) anos sem que o Município conseguisse proceder à constrição de bens dos executados, nada requerendo ao juízo a fim de que se pudesse dar o devido andamento à causa. Prescrição intercorrente caracterizada. Inaplicabilidade da Súmula nº 106 do E. STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 0000102-50.2002.8.26.0067; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eurípedes Faim; DJ 14.3.2023 - destaquei).

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1340553/RS. ARTIGO 40, DA LEI Nº 6.830/1980. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO APENAS MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.1. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1340553/RS (representativo da controvérsia repetitiva), com a não localização do devedor e/ou não localização de bens penhoráveis inicia-se o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal, findo o qual será o processo arquivado. Transcorridos cinco anos do arquivamento, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva, opera-se então a prescrição intercorrente, que poderá ser, de ofício, reconhecida e decretada pelo juiz. 1.2. O início dos prazos de suspensão e arquivamento são automáticos, ou seja, independem de requerimento do exequente e de determinação judicial, só restando afastada a caracterização da prescrição intercorrente caso a Fazenda Pública comprove, na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos Autos, efetivo prejuízo. 1.3. Decorrido o prazo de mais de cinco anos, sem que se proceda à efetiva constrição de bens suficientes para garantir a execução, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. (TJTO; AC 5001194-35.2010.8.27.2729; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas; DJ 4.4.2022).

Dessa forma, não demonstrado prejuízo, no caso posto, inexistem motivos para reforma da sentença proferida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Deixo de estabelecer honorários, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/07/2023 às 12:01:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46744203072023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0023857-74.1996.8.08.0048

RELATOR : DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE
:
MUNIC
Í
PIO DE SERRA

RECORRIDO :
AMERICANA MANUTEN
ÇÕ
ES E SERVI
Ç
OS LTDA

VOTO VISTA

Trata-se da continuação de julgamento de apelação cível
interpost
a
pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, pretendendo a reforma da sentença que,
nos autos
a ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de AMERICANA MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA,

reconheceu
a ocorrência da prescrição intercorrente da dívida fiscal e
julgou extinto o feito executivo fiscal
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso. Deixou de aplicar a regra prevista no artigo 85, § 11, do CPC, po
rquanto não
houve fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

Pedi vista dos autos, para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento d
o
REsp n. 1340553/RS,
observando o procedimento dos recursos representativos de controvérsia, “
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
”

Ainda conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o requerimento de diligências infrutíferas não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente
.”
Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.

SÚMULA 314/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Esta Corte possui entendimento de que "
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da
Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
" (REsp 1.340.553/RS, Rel Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018, representativo de controvérsia). Logo,
o requerimento de diligências infrutíferas não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.987.286/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)”

“
RECURSO ESPECIAL Nº 1969759 - PR (2017/0195607-1)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DO PARANÁ com fundamento no art. 105, a, da Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado: Tributário. Execução Fiscal. Citação por edital. Validade. Prescindibilidade de esgotamento dos meios disponíveis para localização do executado. Nova orientação do STJ. Ação proposta antes da LC 118/2005. Prescrição. Interrupção com a citação. Retroação à propositura da ação, quando inicia novo prazo prescricional quinquenal. REsp 1.120.295/SP, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Inexistência de bens passíveis de penhora. Efetivação de diversas diligências, todas tendo resultado infrutíferas. Impossibilidade de eternização das demandas judiciais. Precedentes do STJ e do TJPR. Prescrição configurada. Custas processuais. Confusão entre sujeito ativo e passivo da obrigação tributária. Inocorrência. Destinação da receita obtida com a cobrança das custas. Poder judiciário. Feito que tramitou em serventia não oficializada. Precedentes do STJ e TJPR. Entendimento firmado em Incidente de Uniformização de jurisprudência. Custas devidas. Apelação cível não provida.

O recorrente aponta como violados o art. 40, §§ 3º e 4º da Lei 6830/1980 e art. 174 do CTN, afirmando, em suma, que não poderia ter sido declarada a prescrição intercorrente quando a Fazenda "atua diligentemente nos processos, ainda que os atos executivos não se mostrem efetivos".

É o relatório. Decido.

Não assiste razão ao recorrente.

A jurisprudência do STJ é iterativa sobre a ineficácia de diligências infrutíferas para afastar a fluência do prazo prescricional, após suspenso o feito por não serem encontrados bens penhoráveis.
Sobre o assunto, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente"
(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens"
(Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.
" (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).

2. Dissentir da conclusão consignada no Tribunal de origem acerca da existência de inércia da Fazenda Pública, para fins de ocorrência de prescrição intercorrente, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.732.716/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 2/8/2018.)

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 22 de agosto de 2022.

Ministro FRANCISCO FALCÃO

Relator

(REsp n. 1.969.759, Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/08/2022.)”

No caso em exame,
e
m

16.05.1996
, foi ajuizada a presente
ação de execução fiscal
,
atribuindo-se à causa o valor
de
R$

20.129,58
(
vinte mil
e
cento e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos
)
.

A citação ocorreu em 17.07.2000, na pessoa do Síndico da respectiva Massa Falida (certidão de fl. 180 dos autos digitalizados), não tendo sido oferecidos ou localizados bens passíveis de penhora.

Em
21.09.2005
, o Município exequente teve ciência da não localização de bens da executada
(fl. 205 dos autos digitalizados)
, iniciando-se, nesta data, o
prazo de suspensão previsto no artigo 40, da LEF,
e, após 1 (um) ano,
em
21.09.2006
, teve início
a contagem do prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

Considerando que, no caso,
decorreram mais de 5 (cinco) anos desde
o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente,
sem a localização de bens
em nome

da executada,
não obstante a realização de diversas diligências nesse sentido, não vejo como afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, prevista no § 4º, do
artigo 40 da Lei n
º
8.630/1980.

Em face do exposto, acompanho o relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA